Tribunal: CARF
Processo: 11522.720680/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720680/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ALCOOL VERDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PRESUNÇÃO
LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documen-
tação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO. IMPRESTABILIDADE DA
PROVA.
A existência de contrato de mútuo assinado não se presta, por si só, para
comprovar a origem da movimentação financeira constatada nas contas
bancárias do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
É aplicável a multa de 150% do valor devido a título de imposto quando o
sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude,
minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720680/2016-84
Fl. 6451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ÁLCOOL VERDE S/A
em face do Acórdão no 14-90.717 – 3a Turma da DRJ/RPO, de 15 de março de 2019, que decidiu
pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) devidos no ano-calendário 2012, após apuração de omissão de
receitas decorrentes de depósitos de origem não comprovada, constantes nos extratos bancários
da recorrente.
A exigência tributária totalizou R$ 46.937.541,99 de débitos, incluídos principal,
multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora à taxa Selic, calculados até setembro/2015.
Destaco que o valor do principal corresponde a R$ 16.098.046,60, dentro, portanto,
do limite para julgamento estabelecido pela Portaria ME no 3.138, de 16 de março de 2021.
Quanto à autuação reproduzo trechos relacionados à análise e à autuação, extraídas do
Termo de verificação Fiscal:
Análise. Créditos identificados, mas não comprovados:
As justificativas apresentadas pelo contribuinte e respectivas documentações
comprobatórias, quanto à identificação da origem dos recursos que ingressaram em suas
contas bancárias, não foram acatadas por esta fiscalização. Em que pese tais recursos
tenham sido identificados pelo contribuinte, como oriundos de empréstimos de coligadas,
as documentações comprobatórias não foram consideradas hábeis e idôneas por esta
fiscalização, de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Inicialmente, importante destacar que em nenhuma das tentativas de comprovação dos
ingressos nas contas bancárias, o contribuinte apresentou documentação que
comprovasse de maneira individualizada cada valor.
Tanto na apresentação dos primeiros instrumentos particulares de mútuo, em
24/06/2015, quanto nos termos aditivos aos mencionados contratos, em 21/07/2016, o
contribuinte forneceu tais documentos na intenção de pretensamente comprovar o
montante dos valores movimentados.
Nas informações obtidas junto aos supostos mutuantes, esta fiscalização enfrentou a
mesma situação, haja vista que as respostas das coligadas foram similares às do
contribuinte.
Analisando os documentos comprobatórios apresentados pela ÁLCOOL VERDE S/A e
suas coligadas, iniciaremos pelas procurações. Cristalino é que tais documentos são
imprestáveis para a finalidade de comprovar a origem dos créditos bancários. Uma vez
que procuração, tão somente, é um instrumento formal, por meio do qual uma pessoa
autoriza outra a agir em seu nome, ou seja, é uma formalidade jurídica que possibilita a
outorga de poderes de uma pessoa (outorgante) à outra (outorgado), por isso, inábil para
comprovar o tipo de atividade econômica responsável pelos valores questionados.
Fl. 6452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

As Notas de Débitos (recibos) apresentadas caracterizam-se por serem documentos
internos, produzidos pelo próprio contribuinte, com a finalidade precípua de documentar
internamente operações realizadas. Em que pese tal característica, esta fiscalização
promoveu o batimento dos recibos apresentados e não obtivemos êxito em encontrar
qualquer recibo que possuísse valor e data de emissão similares, simultaneamente, aos
créditos bancários listados.
Considerando que em nossas tentativas de obtermos documentação capaz de comprovar
as justificativas apresentadas pelo contribuinte não logramos êxito, recorremos às
Escriturações Contábeis Digitais (ECD) das empresas coligadas diligenciadas, VALE
VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e ANICUNS S.A. ÁLCOOL E
DERIVADOS, de modo a encontrarmos os valores questionados devidamente
identificados e escriturados como empréstimos em suas ECD.
Analisando primeiramente a ECD da empresa VALE VERDE EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA, verificamos a existência no Ativo Não Circulante da conta MUTUO
Álcool Verde (número 1201010403013), na qual há movimentação de recursos, entretanto a
ÁLCOOL VERDE S/A, suposta favorecida dos valores, não figura em nenhum dos
lançamentos. Toda a movimentação de recursos é intermediada por outras empresas como:
ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS e COMPANHIA ACREANA DE
PARTICIPAÇÕES. Somente estas empresas foram escrituradas como destinatárias ou
remetentes de numerários para a empresa VALE VERDE EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
Verificamos também que foram escriturados pela empresa VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA pagamento de juros sobre os supostos
empréstimos concedidos à ÁLCOOL VERDE S/A, no valor de R$ 246.085,41, em
31/03/2012, referente ao período de outubro de 2011 a março de 2012, conforme faz
prova o histórico de sua escrituração. Para todo o restante do período do ano não houve
outro lançamento contábil, demonstrando não ter havido novos pagamentos de juros
para os meses de abril a dezembro de 2012.
Quando confrontados os valores escriturados pela VALE VERDE EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA e pela ÁLCOOL VERDE S/A, verificamos haver uma diferença a maior
de R$ 5.736,30 de juros pagos escriturados pela mutuária e não escriturado pela mutuante.
Entretanto, ainda que nos utilizássemos do melhor cenário possível a favor do contribuinte,
adotando que tenham sido efetivamente pagos os R$ 251.821,71 de juros escriturados e estes
sejam referente apenas ao período de janeiro a março de 2012, e que tenham efetivamente
sido emprestados os R$ 14.014.733,17, como demonstra a ECD da ÁLCOOL VERDE S/A,
encontraríamos, por meio desses valores, uma taxa de juros acumulada de 0,945% ao mês,
muito inferior à encontrada no mercado que acumulava 3,06% ao mês em março de 2012,
conforme pesquisa desenvolvida pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac), estudo este que comporá os autos do processo.
Salienta-se que tal pesquisa é utilizada como parâmetro dos mais conceituados meios de
comunicação especializados, como verificamos nos artigos periódicos abaixo:
(...)
Realizando os mesmos levantamentos mencionados acima, verificamos na ECD da empresa
ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS haver escrituração de empréstimos concedidos à
empresa ÁLCOOL VERDE S/A, entretanto a movimentação de tais recursos, de acordo com a
contabilidade, não transitaram pelas contas bancárias da mutuante.
Verificamos que as entradas e saídas de recursos, atinente aos empréstimos, deram-se
exclusivamente pelo caixa.
Ainda assim, esta fiscalização realizou o batimento de cada lançamento contábil de saída de
recursos, com todos os créditos nas contas bancárias da ÁLCOOL VERDE S/A. Alguns
lançamentos escriturados como empréstimos concedidos pela ANICUNS S.A. ÁLCOOL E
DERIVADOS, que tinham valor e data similares aos apontados nos extratos bancários da
ÁLCOOL VERDE S/A, foram encontrados e todos esses foram considerados como bem
comprovados e não serão objeto de lançamento.
Fl. 6453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Entretanto, na ECD da empresa ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS nao há
qualquer escrituração de pagamento de juros por empréstimos concedidos em todo o
período do ano de 2012.
Pela exposição de motivos detalhada acima, apresentaremos de maneira reduzida os
fatos verificados por esta fiscalização, por ocasião de suas tentativas de busca pela
identificação da origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias do
contribuinte no ano de 2012:
1. Incapacidade do contribuinte de comprovar de maneira individualizada os ingressos
de recursos em suas contas bancárias;
2. Documentação comprobatória apresentada insuficiente;
3. Juros pagos, referentes aos empréstimos adquiridos junto às coligadas, claramente
incompatíveis com os usualmente praticados numa condição normal de mercado,
confrontando-se com os preceitos estabelecidos nos contratos de mútuo.
Em que pese nos pretensos contratos de mútuo constar, em ambos na cláusula terceira:
"As partes resolvem que a taxa de remuneração devida no presente contrato, de uma
para outra, será calculada com base na média das taxas de financiamentos captadas
pela mutuária no mercado financeiro, aplicadas aos contratos obtidos pelas mutuarias,
existente em cada período base societário das empresas" in verbis, claramente ficou
demonstrado que ou a taxa de juros era incompatível com a praticada no mercado, 70%
menor que a usual, ou sequer eram pagos juros como fica demonstrado por meio de sua
ECD e da ECD da empresa ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS.
4. Instrumentos Particulares de Mútuo que, muito embora sejam capazes de criar direitos e
deveres entre as partes, mostraram-se incapazes de surtir efeitos perante a Receita Federal
do Brasil, haja vista não cumprirem certas formalidades exigidas por lei.
Apuração
O crédito tributário apurado neste procedimento fiscal fora lançado sob a infração
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Tendo em vista a falta de comprovação pelo contribuinte da origem dos créditos
bancários questionados, estes foram objeto de lançamento, excetuando-se por aqueles
valores que esta fiscalização pôde firmar pleno convencimento de sua finalidade.
Portanto, abaixo relacionaremos os depósitos bancários considerados comprovados por
esta fiscalização:
(...)
Segue, em anexo a este relatório fiscal, a lista dos créditos identificados pelo
contribuinte como mútuo, mas não comprovados. Apresentamos abaixo os montantes
mensais, que compuseram a base de cálculo dos tributos lançados.

Fl. 6454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Crime Contra Ordem Tributária
Relativamente aos supostos termos aditivos dos contratos de mútuo entregues a esta
fiscalização no dia 21/07/2016, entendemos haver indícios de crime contra a ordem
tributária, na medida em que:
No dia 25/08/2016, a Sra Cristiane Magela Silva Santos compareceu à Receita Federal
do Brasil, a fim de esclarecer alguns questionamentos concernentes ao escopo
previdenciário deste procedimento. Entretanto, durante suas explanações, a Sra
Cristiane alegou ter sido admitida pela empresa ÁLCOOL VERDE S/A na data de
04/02/2013 e, ainda, salientou que até esta data nunca havia tido contato com a empresa
fiscalizada. Para surtir efeitos, sua declaração fora reduzida a termo, por meio do Termo
de Depoimento n° 001/2016 assinado pela depoente.
Importante destacar que o depoimento prestado, quanto à data de admissão da Sra
Cristiane Magela Silva Santos, foi confirmado pelas informações constantes nos bancos
de dados dos sistemas informatizados da RFB.
Porém, analisando os termos aditivos, vemos que ambos foram firmados em 26/06/2011
na cidade de Cortês, interior de Pernambuco a 108 km da capital Recife, com a Sra
Cristiane Magela Silva Santos como testemunha.
Nos mencionados sistemas informatizados, pudemos verificar ainda que neste mesmo
período, junho de 2011, a suposta testemunha constava como empregada pela Prefeitura
Municipal de Porto Acre, como fazem prova as GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social) apresentadas pela prefeitura.
Desta feita, em 30/08/2016, esta fiscalização dirigiu-se à mencionada prefeitura e, por
meio de Termo de Diligência Fiscal, requereu o controle de frequência e a ficha
funcional da Sra Cristiane Magela Silva Santos durante o período que compôs o quadro
de empregados da prefeitura.
Em sua resposta, a Prefeitura de Porto Acre nos apresentou as fichas financeiras e
funcional. Nas fichas financeiras, a prefeitura comprovou auferimento de rendimentos
pela Sra Cristiane durante o período de outubro de 2006 a maio de 2012. Relativamente
ao mês de junho de 2011 verificamos não haver qualquer tipo desconto, ou seja, a Sra
Cristiane recebeu seus proventos integrais por todo o mês trabalhado.
Na ficha funcional, verificamos que a Sra. Cristiane Magela Silva Santos estava lotada
na Secretaria de Ação Social, confirmando a informação que obtivemos, por ocasião da
entrega do termo, que a referida preposta exercia o ofício de conselheira tutelar.
Diante disto, verificamos que a Resolução n° 139 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda), em vigor no mês de junho de 2011 e em
conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho
1990, estabelece em seu art. 37 que:
Art. 37. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva,
vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou
privada.
Diante disto, não resta outra opção a esta fiscalização, que não inferir que os referidos
instrumentos particulares de mútuo são falsos e foram produzidos pelo contribuinte
com flagrante intuito fraudulento, na medida em que visam supostamente comprovar
larga quantia movimentada em suas contas bancárias e, consequentemente, induzir o
fisco ao erro.
Se não, por que motivo tais instrumentos, que somam o montante R$ 130.000.000,00,
não foram apresentados a esta fiscalização desde o primeiro questionamento em
25/05/2015?
Relembro que estes documentos somente chegaram ao conhecimento desta fiscalização em
21/07/2016 e após termos intimado e reintimado todos os agentes desta triangulação de
remessa de valores. Constatando que as três empresas compõem um mesmo grupo, podemos
entender que efetuamos o mesmo questionamento ao referido grupo por seis vezes.
Fl. 6455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

É razoável inferir que, se a empresa possuísse tais documentos, desde sua confecção em
26/06/2011, os teria apresentado desde o início em 24/06/2015, quando apresentou os
primeiros contratos de mútuo, em sua resposta ao questionamento do Termo de
Intimação Fiscal n° 1, que juntos somavam menos de 2% do montante questionado.
Portanto, a apresentação de documentos falsos visa fugir ao cumprimento das
obrigações tributárias e dificultar o conhecimento e a exigência por parte do Fisco dos
créditos tributários devidos, tal apresentação indica claramente a intenção dos agentes e
caracteriza indícios de sonegação, de acordo com a inteligência do art. Io da Lei 8.137,
de 27 de dezembro de 1990.
(...)
MULTA QUALIFICADA
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação do elemento subjetivo
"evidente intuito de fraude", apresentado no art. 72 da Lei n° 4.502/64. A apresentação
de documentos falsos constitui elemento suficiente para caracterizar a intenção de
eximir-se de forma ilegal do pagamento de tributo.
(...)
Considerações Finais
Portanto, lavramos o presente Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e à Contribuição para o Programa de Integração
Social, referentes ao ano-calendário de 2012.
O presente Relatório Fiscal é parte integrante e indissociável do Auto de Infração
referente ao RPF n° 02.3.01.00-2014-00197-0.
Ademais, tendo em vista que, ao cometer a prática de apresentação de documentos
falsos, restou evidente o intuito de fraude por parte do contribuinte, fora formalizado
processo n° 11522.721022/2016-18 - Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez
que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crime Contra a
Ordem Tributária, definido pelo art. 1o da Lei n° 8.137/90.
(...)
Em sua Impugnação, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos principais:
II. 1 - ausência de fato imponível
O direito tributário é norma de superposição. Assim, os conceitos presentes nos
vários ramos do direito privado devem ser respeitados e aproveitados na seara
tributária tal como conformados na sua "origem". Eis um ilustrativo exemplo do
raciocínio destacado:
Assim, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS somente incidiriam, somente
configurariam relação jurídica tributária, se não ficasse caracterizada a operação
de mútuo, ou seja, se não fosse apresentada documentação hábil e idônea par a
ilidir a acusação de omissão de receita.
Mas, como já demonstrado, no caso em espécie houve prova concreta da
contratação de mútuo entre a defendente e outras empresas coligadas.
O contrato de mútuo se encontra definido no art. 586 do Código Civil de 2002:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Tem o contrato em seu conceito dois elementos fundamentais, que é o
empréstimo e a restituição futura.

Fl. 6456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Ora, o auto de infração não conseguiu caracterizar os fatos imponíveis (as
supostas omissões de receita), arbitrando base de cálculo de IRPJ e lançamentos
reflexos de CSLL e PIS/COFINS. Isso porque a defendente fez prova em
contrário: demonstrou de forma irrefutável as operações de mútuo pactuadas com
as empresas coligadas, com empréstimo e posterior restituição.
Portanto, requer a improcedência do presente lançamento.
II.2 - da ilegalidade da aplicação de multa qualificada
Caso não se acolham os fundamentos trazidos nesta defesa, ou sejam acolhidos
apenas parcialmente, é devida a redução da multa qualificada em razão de não
haver, sob hipótese alguma, tentativa de obstaculizar ou embaraçar a
fiscalização.
A fiscalização aplicou multa qualificada ao pressupor a comprovação do
elemento subjetivo "evidente intuito de fraude", apresentado no art. 72 da Lei n°
4.502/64, ao estapafúrdio argumento de que a defendente teria apresentado
documentos falsos, o que constituiria elemento suficiente para caracterizar a
intenção de eximir-se de forma ilegal do pagamento de tributo, cominando a
dobra do percentual da multa de 75%, nos termos do art.44, §1° da Lei n°
9.430/96.
Ora, como foi demonstrado e reconhecido ao longo do relatório fiscal, a
defendente sempre procurou atender às intimações da fiscalização, mesmo diante
das dificuldades de reunir toda a documentação exigida no procedimento fiscal e
de atender as intimações fiscais (o que se observa dos próprios pedidos de
dilação dos prazos para apresentação de documentos - sempre curtos, por sinal).
Ora, o contribuinte apresentou os contratos de mútuo e seus aditivos, extratos
bancários, LALUR, recibos, notas de débito, atos constitutivos, procurações, atas
de assembléias, relação com todos os créditos bancários identificados como
mútuo, dentre outros documentos, o que só denota que de forma alguma a
defendente tentou obstruir ou fraudar a fiscalização.
Dessa forma, não tendo a contribuinte se negado a colaborar com a fiscalização,
nem ficado caracterizada a tentativa de obstaculizar a fiscalização, conquanto
não tenha tido condições de atendê-las plenamente, descabe o agravamento da
multa, mormente quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos pelo
próprio contribuinte que subsidiaram à apuração da matéria tributável.
Portanto, a multa deve ser reduzida ao percentual de 75% por não haver nos autos
comprovação cabal das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
(...)
A DRJ analisou as razões apresentadas e, por meio da Resolução de fls. 1.760 a
1.775, os autos foram encaminhados, em diligência, para a DRF de origem. O Relatório de
Diligência Fiscal encontra-se nas fls. 4.509 a 4.515 e a Manifestação da Contribuinte nas
fls.4.556 a 4.573 dos autos.
Os argumentos apresentados pela interessada em resposta ao Relatório de
Diligência Fiscal foram sintetizados no Acórdão da DRJ Ribeirão Preto da seguinte forma:

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE EDITAL
A fiscalização promoveu a notificação da autuada sobre o relatório diligencial através
de edital, quando a impugnante tem endereço certo e sabido, onde, inclusive, já foi
notificada do termo de inicio de fiscalização (fls. 02/07), do termo de intimação fiscal
de fls. 346/349, do termo de ciência e de continuação do procedimento fiscal de
fls. 433/436, do termo de intimação fiscal de fls. 437/445, do termo de ciência e de
continuação do procedimento fiscal de fls. 462/474, do termo de reintimação de
fls. 475/483, do termo de intimação fiscal de fls. 492/494, AR de fls. 524, dentre outros.
Fl. 6457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Portanto, a intimação da defendente por meio de edital configura ato nulo de pleno
direito, motivo pelo qual a defendente se insurge desde já pela devolução integral do
prazo para apresentação da presente manifestação/impugnação complementar.

DA TEMPESTIVIDADE
Mesmo que não se acolham as razões que levam à nulidade da intimação realizada por
meio de edital, o que só se aceita para fins de argumentação, não há que se pairar
dúvidas sobre a tempestividade da presente manifestação.

DA SÍNTESE DO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL E DO RELATÓRIO
DILIGENCIAL. DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A DILIGÊNCIA.
Os julgadores relataram que a conversão do julgamento em diligência seria necessária
para que se juntasse aos autos documentação comprobatória e esclarecimentos, tendo
em vista que (i) em 2012 a ÁLCOOL VERDE auferiu receitas operacionais da ordem de
R$ 3milhões e outras receitas da ordem de R$ 9 milhões (DIPJ fl. 773 e seguintes),
tendo apurado Lucro Líquido da ordem de R$ 3,3milhões e prejuízo fiscal de R$ 9,2
milhões, (ii) na comparação dos Balanços da ÁLCOOL VERDE de 31/12/2011 e
31/12/2012 os totais do ativo/passivo foi elevado em R$22milhões, sendo que os
créditos de coligadas (passivo) elevou-se de R$25milhões para R$ 40milhões, (iii) a
maior parte desses R$55milhões não foram aplicados nas atividades produtivas
(operacionais) da empresa, a própria impugnante aborda essa questão ao demonstrar que
a empresa "sequer tem capacidade de produção da vultosa base de cálculo imputada
pela fiscalização à título de produção comercializada" (fl.2 da impugnação e fls. 1746 e
1747 dos autos); (iv) não foi possível identificar a necessidade muito menos a aplicação
desse montante que teria recebido a título de empréstimos; e (v) não fora demonstrado
pela impugnada que os valores mutuados foram devolvidos com juros.
Instado a se manifestar, o fiscal revisor preparou relatório sustentando, em síntese, que (i) em
resposta ao Termo de Diligência Fiscal o contribuinte não teria respondido de maneira
satisfatória os questionamentos efetuados pela fiscalização através de provas adequadas para
comprovar a finalidade da saída dos recursos e a efetivação dos pagamentos dos supostos
empréstimos às coligadas; (ii) que a resposta se trata de um relatório de auditoria
independente, realizada pela empresa MASTERS Auditores Independentes S/A, no intuito
tão somente de analisar sua movimentação financeira; (iii) quanto ao questionamento da
turma julgadora de n° 1, a diligência defende que a autuada não teria demonstrado a
destinação dada aos R$ 55 milhões tomados em empréstimos, pelo que não teria sido
possível identificar a necessidade ou aplicação desse montante; (iv) quanto ao
questionamento da turma julgadora de n° 2, a diligência sustenta que o contribuinte tenta
comprovar a destinação dos recursos por meio de livros contábeis e daqueles mesmos
extratos bancários que esta fiscalização já os possuía desde o início da ação fiscal,
consignando que o contribuinte não teria feito prova adequada de efetivo pagamento dos
empréstimos; (v) o objetivo da turma recursal, em desencadear um novo procedimento fiscal
e, assim, promover nova oportunidade à ÁLCOOL VERDE de apresentar explicações e
comprová-las, seria, tão somente, para analisar a destinação destes ingressos, uma vez que os
questionamentos abordaram unicamente a finalidade da saída dos recursos e comprovação
de pagamentos dos supostos empréstimos às coligadas; (vi) que a defendente não logrou
comprovar a saída e destinação de recursos; (vii) a fiscalização tenta descaracterizar toda a
vasta e larga documentação apresentada pela defendente. Apesar de reconhecer que os
extratos bancários das coligadas e da recebedora demonstram a saída e a entrada dos
numerários das contas bancárias das coligadas, se limita a deduzir que toda a documentação
juntada seria incapaz de comprovar a finalidade da remessa de tal montante à Álcool Verde;
(viii) apesar de reconhecer que R$ 39.478.514,50 foram remetidos pela ÁLCOOL VERDE
S/A, durante todo o ano de 2012, às empresas coligadas ANICUNS S/A e VALE VERDE
S/A, a fiscalização insiste em sustentar que a defendente não comprova a destinação dos R$
55 milhões, não comprova qual a origem dos recursos que promoveu à Álcool Verde a
capacidade de supostamente devolver R$ 39 milhões as suas coligadas e não esclarece qual
documento comprova a celebração dos empréstimos, tendo em vista que os contratos de
mútuo apresentados pela defendente teriam vícios formais e materiais.
Fl. 6458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Consigne-se que a defendente foi intimada a apresentar, no prazo de 20 dias corridos
(fls. 1777/1778), esclarecimentos sobre as questões n° 1 e n° 2 da resolução de fls.
1760, mas solicitou prorrogação do prazo em 30 dias, sendo deferido o pedido.
Em seguida a resposta foi apresentada, fls. 1784 em diante. A resposta aos
questionamentos da diligência foi produzida a partir de laudo elaborado por empresa de
auditoria independente, que auditou a contabilidade da defendente e proferiu o laudo de
fls. 1784/1797.
De acordo com o laudo, a metodologia de trabalho utilizada envolveu o levantamento de
adequada documentação comprobatória sobre de onde saiu o dinheiro de cada operação
e para onde foi o dinheiro de cada operação, analisando, para tanto, documentação
contábil suporte para cada operação, razão contábil do remetente e do recebedor de cada
operação. Diário Contábil/Sped dos remetentes e do recebedor de cada operação e
extratos bancários dos remetentes e comprovação de cada valor repassado, bem como
extratos bancários comprobatório do recebimento de cada valor repassado.
No anexo 01 do laudo (fls. 1798/1806) foram identificadas todas as operações
questionadas pela fiscalização, de modo que o número constante da primeira coluna do
anexo corresponde ao mesmo em todos os demais anexos.
Já no anexo 02 (fls. 1807/2150) foram apensadas todas as notas de débito que
comprovam que os recursos foram remetidos para a empresa Alcool Verde pelas
empresas Anicuns S/A Álcool e Derivados e Vale Verde Empreendimentos Agrícolas,
ou terceiros por conta e ordem da empresa Anicuns S/A.
A fim de comprovar que todas as operações foram devidamente contabilizadas pela
empresa remetente Anicuns S/A, foi investigado o razão contábil da empresa remetente,
cuja cópia se juntou no anexo 03 (fls. 2151/2191).
Por outro lado, a fim de comprovar os pagamentos que foram realizados pelo sistema SISPAG
(via Banco Itaú) pelas empresas Anicuns ou Vale Verde (por conta e ordem da empresa
Anicuns), a defendente juntou no anexo 04 os Lotes SISPAG (fls. 2192/2504), do próprio
Banco Itaú, de modo a comprovar que os recursos foram remetidos para a empresa Álcool
Verde pela empresa Anicuns S/A ou Vale Verde (por conta e ordem da Anicuns) e os mesmos
constam no Sistema SISPAG nos correspondentes lotes de pagamento, ressaltando-se que cada
lote de pagamento é debitado na conta da empresa remetente em um ou mais lançamentos,
conforme demonstrativos do sistema SISPAG das empresas Anicuns ou Vale Verde.
Ademais, atendendo especialmente a resolução da turma julgadora, a defendente juntou
no anexo 05 (fls. 2505/2693) os extratos bancários que comprovam a efetiva saída de
recursos da conta bancária da empresa remetente. Ora, todos os valores dos lotes de
pagamento, onde estão inseridas as operações objetos da fiscalização estão devidamente
lançadas nos extratos bancários da empresa remetente em um ou mais lançamentos.
A fim de se facilitar a visualização dos valores nos extratos, o laudo destacou com marca texto
a composição dos lançamentos contidos em cada lote de pagamento que possui operação
questionada e também as operações específicas, não realizadas via sistema SISPAG.
Portanto, a grande maioria das operações questionadas pela fiscalização se tratam de
remessas da Anicuns S/A ou Vale Verde (por conta e ordem da Anicuns) para a ora
defendente.
Da mesma forma, ainda em atenção ao despacho da turma julgadora, foram
comprovadas as ENTRADAS de cada valor através da juntada dos extratos bancários da
Álcool Verde, conforme Anexo 08 (fls. 3362/3445) .
Ressalte-se, ainda, que o Laudo da MASTERS identificou operações decorrentes de
remessas de valores feitas diretamente por clientes da Anicuns para a empresa Álcool
Verde, ora defendente, por conta e ordem da Anicuns, atrelados a operações de
contratos de câmbio, no valor total de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil),
conforme operações descritas no item 9.2 do laudo.
Destaque-se, ainda, que os pagamentos foram efetivamente contabilizados na empresa
Anicuns, consoante Anexo 03 (fls. 2151/2191).
Fl. 6459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Não obstante, também foi comprovada a contabilização de cada pagamento na empresa
remetente (Anicuns S/A), consoante Diário daquela empresa apensado ao Anexo 06 (fls.
2694/3046).
Como não poderia ser diferente, as operações também foram contabilizadas na empresa
recebedora, ora defendente, consoante Razão da Álcool Verde juntado aos autos no
Anexo 07 do Laudo (fls. 3047/3352) .
Além do razão, também foi juntado aos autos o Livro Diário da defendente a fim de
comprovar a contabilização da entrada de tais valores, conforme Anexo 09 (fls. 3346/3757).
Conforme se observa do ponto 9.1 do Laudo oferecido por auditoria independente, não
foi possível obter documentação comprobatória apenas das operações ali descritas, no
valor total de R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), valor
ínfimo em relação ao montante total apurado pela fiscalização, que correspondem a
reembolsos de adiantamentos a funcionários.
Portanto, resta exaustivamente caracterizado, especialmente através da juntada de
extratos bancários, que os valores foram emprestados quase que integralmente pela
Anicuns ou por terceiros (por conta e ordem da Anicuns) para a Álcool Verde e que
todos os valores, à exceção dos R$ 931,24 acima destacados, foram contabilizados nas
saídas das empresas remetentes e na entrada da empresa recebedora, ora defendente.
Ademais, é mister ressaltar que foram tecidos comentários sobre o objetivo das
operações de remessa para a empresa Álcool Verde, ao contrário do que quer fazer
parecer o fiscal que realizou o trabalho de fiscalização.
No ponto 10 do referido laudo da MASTERS consta que após os cruzamentos das
operações na contabilidade e nos extratos bancários das operações questionadas pela
fiscalização, em conjunto com esclarecimentos prestados pelos prepostos da defendente
(lotados nos setores de contabilidade, financeiro e na diretoria), verificou-se que é uma
prática recorrente do Grupo Farias movimentar recursos entre as empresas do Grupo,
como sendo uma conta corrente entre empresas.
Naquele ano de 2012, especificamente, as operações ocorreram de modo a possibilitar a
expansão da empresa Álcool Verde, de modo que o Grupo Farias procurou canalizar
recursos disponíveis para a referida empresa.
Ocorre que, face às dificuldades financeiras por qual passou o Grupo Farias (tanto que
foi deflagrado processo de recuperação judicial mais tarde, cujo plano já se encontra em
cumprimento - Doc. 01), os recursos que eram destinados diretamente, muitas vezes
precisavam retornar à empresa remetente para acudir necessidades de caixa.
Por essa razão, os valores acabaram retornando às empresas de origem, o que pode ser
facilmente constatado do próprio razão contábil das empresas, os quais demonstram as
idas e vindas de recursos, de modo que os valores remetidos à Álcool Verde, ora
defendente, no ano de 2012 acabaram retornando ao remetente, vez que o saldo final do
exercício foi zero, conforme balancete anexado no Anexo 11 do laudo (fls. - Doc. 02).
Tal constatação se confirma com as informações prestadas pelas instituições financeiras: R$
39.478.514,50 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e catorze
reais e cinquenta centavos) foram devolvidos pela ÁLCOOL VERDE S/A, durante todo o
ano de 2012, às empresas coligadas ANICUNS S/A e VALE VERDE S/A.
Além disso, parte dos recursos foram utilizados no projeto de expansão da Álcool
Verde, o que só reforça a conclusão adotada pela auditoria independente. Explica-se.
Consoante se observa da ata da assembleia geral extraordinária realizada no dia 04/02/2013
(Doc. 03), registrada na Junta Comercial do Estado do Acre registrada em 02/04/2013, foi
aprovada, por unanimidade, a capitalização de saldo de mútuos com partes relacionadas e de
capital social a integralizar no valor de R$ 42.601.043,52 (quarenta e dois milhões seiscentos
e um mil quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), o que atesta que os valores
remetidos foram utilizados no projeto de expansão da Álcool Verde.
Fl. 6460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

É tanto que do quadro de sócio e administradores da empresa autuada se observa que o
aumento do capital social foi integralizado (Doc. 04) , o que reforça a conclusão tomada
pela auditoria independente de que as remessas tinham como finalidade a expansão da
Álcool Verde, que teve de ser interrompida por conta das necessidades de caixa das
empresas remetentes.
E a devolução dos valores pela defendente para as empresas remetentes foi atestada
pelas instituições financeiras oficiadas pela fiscalização e pela auditoria independente,
que atestou que os valores remetidos à Álcool Verde, ora defendente, no ano de 2012
acabaram retornando ao remetente, vez que o saldo final do exercício foi zero, conforme
balancete já anexado (Doc. 02).
Por fim, também foi constatado pela MASTERS que as empresas Anicuns e Vale Verde
tiveram faturamento de R$ 252 milhões e R$ 431 milhões, respectivamente, no
exercício de 2012, conforme se constata das DIPJ's entregues à Receita Federal,
juntadas aos autos no anexo 10 (fls. 3353/3361), o que denota que houve origem para as
remessas realizadas.
Dessa forma, o laudo que auditou as contas e contabilidade da defendente e de suas
coligadas tomou as seguintes conclusões sobre as transações questionadas pela
Fiscalização, no valor de R$ 55.515.753,26 (cinquenta e cinco milhões quinhentos e
quinze mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) , à exceção dos
valores contidos no item 9.2:
a) As transações efetuadas não são receitas omitidas nem pela empresa recebedora dos
recursos (Álcool Verde), nem por qualquer empresa do Grupo Farias, pois tiveram
adequada origem;
b) Todos os valores questionados (à exceção daqueles indicados no item 9.2) foram
remetidos pela empresa Anicuns ou Vale Verde, ou terceiros, por conta e ordem da
Anicuns, e os mesmo estão efetivamente contabilizados na empresa Anicuns;
c) Todos os valores questionados foram movimentados em instituições financeiras e as
movimentações estão devidamente refletidas nos extratos bancários das empresas
remetentes;
d) Todos os valores remetidos pela Anicuns S/A ou Vale Verde ou terceiros foram
devidamente contabilizados pela empresa recebedora dos recursos, a Álcool Verde, ora
defendente;
e) Os valores recebidos pela empresa Álcool Verde foram recebidos através de contas
bancárias e estão refletidos nos extratos bancários da empresa;
f) As movimentações tiveram como objetivo a canalização de recursos na Álcool Verde mas
os recursos, por necessidade de caixa, voltaram no próprio exercício para a empresa
remetente, o que se comprova através do saldo da conta que foi zerado ao final do exercício;
Portanto, ante tudo que foi aqui exposto, percebe-se que não houve omissão de entrada
ou de saída e que todo empréstimo tomado em razão do mútuo/conta corrente mantido
entre defendente e coligadas não configura base de cálculo para IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, de modo que ressoa manifestamente improcedente o auto de infração.
IV - DA IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR
A PRIMEIRA COISA QUE TEM QUE SER DITA E QUE TODOS OS INGRESSOS
E SAÍDAS ESTÃO RASTREADOS NA CONTABILIDADE DA EMPRESA! !
O fiscal pretende a todo tempo descaracterizar os contratos de mútuo/conta corrente
firmado entre a defendente e suas coligadas por supostos vícios formais e de registro,
quando, na verdade, os instrumentos físicos não são requisito indispensável para
configuração das operações de mútuo.
Tal conclusão é totalmente dissociada da contabilidade da empresa, que rastreia e demonstra
cabalmente a origem das entradas e as saídas, o que foi atestada por laudo produzido por
empresa de independente de auditoria, que juntou aos autos laudo concluindo pela
inexistência de infração, tendo em vista a devolução de todos os valores.
Fl. 6461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

O que pretende a fiscalização, em verdade, é ressaltar pontos irrelevantes, secundários,
que não têm o condão de superar os fundamentos trazidos em defesa pela impugnante.
É secundária, terciária ou até quaternária a discussão sobre os requisitos de validade de um
contrato de mútuo, quando o próprio Carf já assentou que não é necessária a formalização de
instrumentos particulares de mútuo ou conta corrente para demonstrar que tais operações de
fato ocorreram, bastando que a empresa demonstre contabilmente que os valores foram
remetidos, recebidos e devolvidos, como ocorreu no caso em espécie, fato atestado e
ratificado por laudo produzido por empresa independente de auditoria.
A questão controvertida, segundo a própria resolução da turma julgadora que converteu
o julgamento em diligência, é que a defendente comprove, preferencialmente por
documentação bancária, a origem e a destinação dos valores apurados pela fiscalização.
E a defendente se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, não só através da juntada de
extratos bancários, mas também dos livros razão, diário, balancetes e DIPJ's das
empresas envolvidas nas operações fiscalizadas, que não se passam de operações de
mútuo/conta corrente.
Ora, as DIPJ e livros contábeis das empresas remetentes demonstram que elas gozam de
liquidez, logo, que a origem das receitas é idônea, com todos os registros contábeis
identificados.
Além disso, os livros contábeis da defendente demonstram que os valores foram
recebidos e posteriormente devolvidos, conforme foi atestado, inclusive, pelas
instituições financeiras e reconhecido pela própria fiscalização no relatório diligencial.
Por fim, como foi atestado no laudo da auditoria e confirmado pela alteração contratual
para aumento de capital social da Álcool Verde, as remessas tinham como finalidade
precípua o projeto de expansão da Álcool Verde, que teve que ser interrompido por
conta das necessidades de caixa da Anicuns S/A e da Vale Verde.
Não restam dúvidas, pois, que as operações de mútuo/conta corrente não configuram
fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Se a contabilidade escriturou e identificou as entradas e saídas de receita, não há que se
lançar as operações de mútuo demonstradas contabilmente como omissão de receita.
Afinal, não houve omissão de receita, tendo em vista que o ingresso de receita foi
escriturado, foi identificado como operação de mútuo/conta corrente.
Note-se que a fiscalização se limita a sustentar que toda a documentação juntada (notas
de débito, razões e livros diários dos remetentes e da recebedora, extratos bancários dos
remetentes e da recebedora, DIPJ e balancetes) seria incapaz de promover a
comprovação da finalidade pela qual tal montante fora remetido à Álcool Verde.
Ocorre que a própria fiscalização reconhece que os extratos bancários demonstram a
saída dos numerários das contas bancárias das coligadas e o recebimento dos valores
pela autuada.
Ora, se está identificada a origem dos valores, inclusive nas contabilidades das
remetentes e das recebedoras, não é procedente a acusação fiscal de que houve omissão
de receita, pouco importando a finalidade da tomada de crédito da defendente, tendo em
vista que dizem respeito a atos da vida empresarial da empresa.
Mesmo assim, a defendente justifica a finalidade da remessa dos valores pelas empresas
coligadas: fomentar o projeto de expansão da Álcool Verde, que foi executado em parte,
com o aumento do capital social a partir da integralização do saldo de mútuos com
partes relacionadas de mais de R$ 42 milhões.
A diligência fixou como ponto controvertido a suposta impossibilidade de se identificar
a necessidade e a aplicação desse montante que teria recebido a título de empréstimos.
A necessidade, como dito, decorre do projeto de expansão, tendo inclusive se comprovado que
mais de R$ 42 milhões foram aplicados para aumentar o capital social da empresa.
Fl. 6462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Outrossim, restou demonstrado, pelo laudo de auditoria e pelas instituições financeiras que os
valores foram devolvidos em razão da necessidade de caixa das empresas remetentes.
Portanto, demonstrada a finalidade das remessas tanto na origem (remessa para
expansão da Álcool Verde), como na devolução (para fazer frente às dificuldades de
caixa das empresas remetentes), bem como contabilizadas as saídas dos valores pela
empresa remetente, as entradas dos valores pela empresa recebedora e a devolução dos
valores para as remetentes, não se pode concluir pela omissão de receita e tributar a
defendente em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por suposta comercialização da produção.
Provou-se que boa parte dos valores remetidos pelas coligadas apenas transitaram
temporariamente na contabilidade da empresa, tendo em vista que ao final da operação foram
devolvidos, o que se confirma pelos ofícios encaminhados pelas Instituições financeiras, e
outra parte foi investida pela defendente, consoante aumento de capital social proporcionado
pelo saldo de mútuos com partes relacionadas de mais de R$ 42 milhões.
(...)
Ora, se a defendente demonstra que entabulou contrato de mútuo com empresas
coligadas, demonstra a entrada e a saída deste montante nos registros contábeis das
empresas (transferência de propriedade), inclusive através da juntada dos Razões das
mutuantes, o mútuo/conta corrente resta perfeitamente identificado e comprovado por
documentação hábil e idônea (contrato, extrato bancário, LALUR e contabilidade) não
havendo que se falar em omissão de receita por falta de comprovação da origem do
depósito bancário, mesmo que aquele contrato não tenha sido registrado em Cartório,
nos termos do recente entendimento adotado pelo CARF.
Ora, a documentação contábil que se acosta a esta defesa exaure toda e qualquer
suspeita de omissão de receita, tendo em vista que de um encontro de contas de cada
lançamento contábil de saída de recursos, com todos os créditos nas contas bancárias da
ÁLCOOL VERDE S/A se concluiu que o valor imputado pela fiscalização como
omissão de receita não passa de mútuo entre empresas coligadas de um mesmo grupo
econômico, como também foi reconhecido pela fiscalização.
Em resumo, a fiscalização lançou toda a coluna de créditos das Escriturações Contábeis
Digitais (ECD), deixando de considerar, especialmente, as vendas antecipadas.
Como é cediço, as vendas antecipadas são lançadas na contabilidade como passivo e
quando da entrega das mercadorias, passam a ser contabilizadas como ativo, fato este
que foi desconsiderado pela fiscalização.
Na espécie, o fiscal deduziu que houve omissão de receita decorrente da não
identificação da origem dos depósitos. Ocorre que o que houve, na verdade, foram
entradas de valores decorrentes operações de mútuo e não de produção e venda de
produção (faturamento).
Com dito, a defendente sequer teria capacidade de produzir todo álcool que a
fiscalização conclui misteriosamente que ela teria produzido, o que fica claro se for feito
um cruzamento das notas de cana de entrada e do Livro de Produção Diária - LPD. Isso
não significa dizer que o importe remetido não tinha uma finalidade ou destinação
especifica, tendo em vista que a Álcool Verde precisava de suprimento de caixa e de
recursos para aumento do capital social, o que foi apenas em parte realizado, com o
aumento de mais de R$ 42 milhões, tendo em vista que os valores remetidos foram
devolvidos para as empresas remetentes por necessidade de caixa.
Diante de todo o exposto, não há como imputar à defendente o ilicito de omissão de
receita e a falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre suposto
faturamento decorrente de comercialização da produção.
Ora, do cruzamento das notas de entrada com o LPD, percebe-se que o faturamento para
o período destacado corresponde à produção total declarada pela defendente.

Mesmo que não se considere que o auto é integralmente improcedente, o que só se
aceita para fins de argumentação, deve ser considerado que as próprias instituições
financeiras reconhecem a devolução de R$ 39.478.514,50 (trinta e nove milhões
Fl. 6463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e catorze reais e cinquenta centavos),
valor que deve ser deduzido dos R$ 55 milhões.

Também devem ser deduzidos os valores que foram destinados ao aumento do
capital social, na monta de R$ 42.601.043,52 (quarenta e dois milhões seiscentos e
um mil quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, caso seja mantido o lançamento, requer, ao menos, seja reduzida a multa
aplicada, tendo em vista não se tratar de hipótese material de aplicação de multa
qualificada, em razão de não haver, sob hipótese alguma, tentativa de obstaculizar
ou embaraçar a fiscalização, senão vejamos.
A fiscalização aplicou multa qualificada ao pressupor a comprovação do elemento
subjetivo "evidente intuito de fraude", apresentado no art. 72 da Lei n° 4.502/64, ao
estapafúrdio argumento de que a defendente teria apresentado documentos falsos, o que
constituiria elemento suficiente para caracterizar a intenção de eximir-se de forma ilegal
do pagamento de tributo, cominando a dobra do percentual da multa de 75%, nos termos
do art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96.
Como foi demonstrado e reconhecido ao longo do relatório fiscal, a defendente sempre
procurou atender às intimações da fiscalização, mesmo diante das dificuldades de reunir
toda a documentação exigida no procedimento fiscal e de atender as intimações fiscais.
Ora, a defendente apresentou os contratos de mútuo e seus aditivos, extratos bancários,
LALUR, recibos, notas de débito, atos constitutivos, procurações, atas de assembleias,
relação com todos os créditos bancários identificados como mútuo, dentre outros
documentos, o que só denota que de forma alguma a defendente tentou obstruir ou
fraudar a fiscalização.
Dessa forma, não tendo a contribuinte se negado a colaborar com a fiscalização, nem
ficado caracterizada a tentativa de obstaculizar a fiscalização, conquanto não tenha tido
condições de atendê-las plenamente, descabe o agravamento da multa, mormente
quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos pelo próprio contribuinte que
subsidiaram à apuração da matéria tributável.
Portanto, a multa deve ser reduzida ao percentual de 75% por não haver nos autos
comprovação cabal das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
A DRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a alegação de nulidade e manteve
integralmente o lançamento tributário, incluindo o percentual da multa de ofício. A ementa da
decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO. IMPRESTABILIDADE DA PROVA.
A existência de contrato de mútuo assinado não se presta, por si só, para comprovar a
origem da movimentação financeira constatada nas contas bancárias do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
É aplicável a multa de 150% do valor devido a título de imposto quando comprovada a
existência de fraude com o intuito de burlar o fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Cientificado dessa decisão em 10/05/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 10/06/2019 (fls. 4.648 a 4.671), com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
I - Da tempestividade – protesta pela tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário;
II - Dos Fatos – resume a autuação e as razões da DRJ para indeferir a preliminar de nulidade e
manter o crédito tributário lançado;
III - Das razões para a reforma do Acórdão:
1) o acórdão desconsidera solenemente todo o acervo probatório constante do laudo
confeccionado por empresa de auditoria independente
 enfatiza que teria apresentado documentos hábeis a comprovar as receitas consideradas
omitidas e alega que o acórdão da DRJ Ribeirão Preto desconsiderou os documentos
apresentados e o laudo confeccionado pela empresa de auditoria independente;
O acórdão recorrido desconsidera por completo a contabilidade apresentada pela
Recorrente e pela Anicuns (conta do Razão) como documentação hábil e idônea capaz
de fundamentar as alegações de empréstimos, pois no Razão da Anicuns, na conta
“Mútuo Álcool Verde”, consta o lançamento datado de 30/03/2012, com o histórico
“VLR REFERENTE AO DOC TRANSF PINE 1750-9 UPE PARA UAV 12765-6
EM”, tendo sido lançado a débito o valor de R$ 14.900.000,00, valor esse que foi
creditado na conta corrente da Recorrente com o histórico “Ted 643.0001 Vale Verde
E”, conforme se vê à fl.662 e que a conta Pine 1750-9 é de titularidade da empresa Vale
Verde, de modo que tal movimentação bancária foi registrada na contabilidade da
Anicuns e não na da Vale Verde, de onde efetivamente o dinheiro foi transferido.
(...)
Dessa forma, após que auditoria das contas e contabilidade da Recorrente e de suas
coligadas, as provas materiais coligidas aos autos informam o seguinte sobre as
transações questionadas pela Fiscalização, no valor de R$ 55.515.753,26 (cinquenta e
cinco milhões quinhentos e quinze mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis
centavos), à exceção dos valores contidos no item 9.2:
a) As transações efetuadas não são receitas omitidas nem pela empresa recebedora
dos recursos (Álcool Verde), nem por qualquer empresa do Grupo Farias, pois tiveram
adequada origem;
b) Todos os valores questionados (à exceção daqueles indicados no item 9.2) foram
remetidos pela empresa Anicuns ou Vale Verde, ou terceiros, por conta e ordem da
Anicuns, e os mesmo estão efetivamente contabilizados na empresa Anicuns;
c) Todos os valores questionados foram movimentados em instituições financeiras e
as movimentações estão devidamente refletidas nos extratos bancários das empresas
remetentes;
d) Todos os valores remetidos pela Anicuns S/A ou Vale Verde ou terceiros foram
devidamente contabilizados pela empresa recebedora dos recursos, a Álcool Verde,
ora defendente;
e) Os valores recebidos pela empresa Álcool Verde foram recebidos através de contas
bancárias e estão refletidos nos extratos bancários da empresa;
f) As movimentações tiveram como objetivo a canalização de recursos na Álcool
Verde mas os recursos, por necessidade de caixa, voltaram no próprio exercício
para a empresa remetente, o que se comprova através do saldo da conta que foi
zerado ao final do exercício;
Portanto, ante tudo que foi aqui exposto, percebe-se que não houve omissão de entrada ou
de saída e que todo empréstimo tomado em razão do mútuo/conta corrente mantido entre
defendente e coligadas não configura base de cálculo para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de
modo que ressoa manifestamente improcedente o auto de infração.
Fl. 6465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

2) Do entendimento do CARF sobre a matéria:
 ressalta que a infração lançada seria decorrente de omissão de receita operacional,
que teria sido apurada pela falta de comprovação de depósitos bancários, por meio
de documentos hábeis e idôneos, de acordo com o ar.t 42 da Lei no 9.430/96;
 defende que o fato do acórdão recorrido ter descaracterizado o mútuo / conta
corrente firmado entre a recorrente e suas coligadas por supostos vícios formais e
de registro de contrato, estaria em desacordo com a posição do CARF.
A fiscalização descreveu os fatos informando que no ano de 2012, a Recorrente teria
omitido receita operacional, que teria sido apurada pela falta de comprovação de
depósitos bancários, por meio de documentos hábeis e idôneos, de acordo com o art. 42
da Lei no 9.430/96, conforme relatório fiscal.
O acórdão recorrido descaracterizou o mútuo/conta corrente firmado entre a Recorrente
e suas coligadas por supostos vícios formais e de registro no contrato, quando, na
verdade, o instrumento físico não é requisito indispensável para configuração das
operações de mútuo/conta corrente.
Tal conclusão é totalmente dissociada da contabilidade da empresa, que rastreia e demonstra
cabalmente a origem das entradas e as saídas, o que foi atestado por laudo produzido por
empresa de independente de auditoria, que juntou aos autos laudo concluindo pela
inexistência de infração, tendo em vista a devolução de todos os valores.
A fiscalização, em verdade, levou a Turma Julgadora da DRJ de Ribeirão Preto à erro,
ao ressaltar pontos irrelevantes, secundários, que não têm o condão de superar os
fundamentos trazidos em defesa pela Recorrente.
É manifestamente secundária a discussão sobre os requisitos de validade de um contrato
de mútuo, quando o próprio CARF já assentou que não é necessária a formalização
de instrumentos particulares de mútuo ou conta corrente para demonstrar que tais
operações de fato ocorreram, bastando que a empresa demonstre contabilmente
que os valores foram remetidos, recebidos e devolvidos, como ocorreu no caso em
espécie, fato atestado e ratificado por laudo produzido por empresa independente de
auditoria.
 alega que a questão controvertida, segundo a resolução da turma julgadora, seria a
comprovação, por parte da Recorrente, preferencialmente por documentação
bancária, da origem e da destinação dos valores apurados pela fiscalização.
Acrescenta que os documentos apresentados seriam hábeis a comprovar que se
tratariam de operações de mútuo / conta corrente destinadas ao projeto de expansão
da recorrente. Apresentou laudo de auditoria que comprovaria suas alegações.
A questão controvertida, segundo a própria resolução da turma julgadora quando
converteu o julgamento em diligência, seria a comprovação, por parte da Recorrente,
preferencialmente por documentação bancária, da origem e da destinação dos valores
apurados pela fiscalização.
E a Recorrente se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, não só através da juntada de
extratos bancários, mas também dos livros razão, diário, balancetes e DIPJ’s das
empresas envolvidas nas operações fiscalizadas e no arquivamento de atos societários,
que não se passam de operações de mútuo/conta corrente destinadas ao projeto de
expansão da Recorrente.
Ora, as DIPJ’s e livros contábeis das empresas remetentes demonstram que elas gozam de
liquidez, logo, que a origem das receitas é idônea, com todos os registros contábeis
identificados.
Além disso, os livros contábeis da Recorrente demonstram que os valores foram recebidos
e posteriormente devolvidos, conforme foi atestado, inclusive, pelas instituições
financeiras e reconhecido pela própria fiscalização no relatório diligencial.
Fl. 6466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Por fim, como foi atestado no laudo da auditoria e confirmado pela alteração contratual
para aumento de capital social da Álcool Verde, as remessas tinham como finalidade
precípua o projeto de expansão da Álcool Verde, que teve que ser interrompido por
conta das necessidades de caixa da Anicuns S/A e da Vale Verde (fato comprovado pelo
pedido de recuperação judicial das empresas).
Não restam dúvidas, pois, que as operações de mútuo/conta corrente não configuram
fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Se a contabilidade escriturou e identificou as entradas e saídas de receita, não há que se
lançar as operações de mútuo demonstradas contabilmente como omissão de receita
operacional.
Afinal, não houve omissão de receita operacional, tendo em vista que o ingresso de
receita foi escriturado, foi identificado como operação de mútuo/conta corrente.
 enfatiza que a própria Fiscalização teria reconhecido que os extratos bancários
demonstram a saída dos numerários das contas bancárias das coligadas e o
recebimento dos valores pela autuada. Acrescenta que a finalidade da remessa dos
valores pelas empresas coligadas seria fomentar o projeto de expansão da Álcool
Verde, executado em parte com o aumento do capital social a partir da
integralização do saldo de mútuos com partes relacionada
Note-se que o acórdão encampou a tese da fiscalização, que se limita a sustentar que
toda a documentação juntada (notas de débito, razões e livros diários dos remetentes e
da recebedora, extratos bancários dos remetentes e da recebedora, DIPJ’s e balancetes)
seria incapaz de promover a comprovação da finalidade pela qual tal montante fora
remetido à Álcool Verde.
Ocorre que a própria fiscalização reconhece que os extratos bancários demonstram a
saída dos numerários das contas bancárias das coligadas e o recebimento dos valores
pela autuada.
Ora, se está identificada a origem dos valores, inclusive nas contabilidades das
remetentes e da recebedora, não é procedente a acusação fiscal de que houve omissão de
receita operacional, pouco importando a finalidade da tomada de crédito por parte da
Recorrente, tendo em vista que dizem respeito a atos da vida empresarial da empresa.
Mesmo assim, a Recorrente justificou mediante prova documental a finalidade da
remessa dos valores pelas empresas coligadas: fomentar o projeto de expansão da
Álcool Verde, que foi executado em parte, com o aumento do capital social a
partir da integralização do saldo de mútuos com partes relacionadas de
mais de R$ 42 milhões.
A diligência fixou como ponto controvertido a suposta impossibilidade de se identificar
a necessidade e a aplicação desse montante que teria recebido a título de empréstimos.
E o acórdão ignorou solenemente toda a prova documental coligida aos autos pela
Recorrente para arguir que ela não teria comprovado suas alegações.
A finalidade das operações de mútuo/conta corrente, como dito, decorre do projeto de
expansão a Álcool Verde, tendo inclusive se comprovado que mais de R$ 42 milhões
foram aplicados para aumentar o capital social da empresa, valores esses decorrentes da
integralização do saldo de mútuos.
 assevera que teria ficado demonstrado pelo laudo de auditoria independente e pelas
instituições financeiras a finalidade das remessas tanto na origem (remessa para
expansão da Álcool Verde), como na devolução (para fazer frente às dificuldades
de caixa das empresas remetentes), e que teriam sido contabilizadas as saídas dos
valores pela empresa remente, as entradas dos valores pela empresa recebedora e a
devolução dos valores para as remetentes;
Fl. 6467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Outrossim, restou demonstrado, pelo laudo de auditoria independente e pelas
instituições financeiras que os valores foram devolvidos em razão da necessidade de
caixa das empresas remetentes (que estão em recuperação judicial).
Portanto, demonstrada a finalidade das remessas tanto na origem (remessa para
expansão da Álcool Verde), como na devolução bem como contabilizadas as saídas dos
valores pela empresa remente, as entradas dos valores pela empresa recebedora e a
devolução dos valores para as remetentes, não se pode concluir pela omissão de
receita operacional e tributar a Recorrente em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por
suposta comercialização da produção.
Provou-se que boa parte dos valores remetidos pelas coligadas apenas transitaram
temporariamente na contabilidade da empresa, tendo em vista que ao final da operação
foram devolvidos, o que se confirma pelos ofícios encaminhados pelas Instituições
Financeiras, e outra parte foi investida pela Recorrente, consoante aumento de capital
social proporcionado pelo saldo de mútuos com partes relacionadas de mais de
R$ 42 milhões.
 apresenta precedentes do CARF;
 conclui:
Outrossim, a própria fiscalização, ao analisar as Escriturações Contábeis Digitais (ECD)
das empresas coligadas Anicuns S/A e Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda.,
reconhece haver escrituração de empréstimos concedidos à empresa ALCOOL
VERDE S/A, ora Recorrente, tendo, misteriosamente, acatado apenas parcialmente
lançamentos escriturados como empréstimos.
Ora, a documentação contábil que se acostou aos autos exaure toda e qualquer suspeita
de omissão de receita, tendo em vista que de um encontro de contas de cada lançamento
contábil de saída de recursos, com todos os créditos nas contas bancárias da ALCOOL
VERDE S/A se concluiu que o valor imputado pela fiscalização como omissão de
receita não passa de mútuo entre empresas coligadas de um mesmo grupo econômico,
como também foi reconhecido pela fiscalização.
Em resumo, a fiscalização lançou toda a coluna de créditos das Escriturações Contábeis
Digitais (ECD), deixando de considerar, especialmente, as vendas antecipadas.
Como é cediço, as vendas antecipadas são lançadas na contabilidade como passivo e
quando da entrega das mercadorias, passam a ser contabilizadas como ativo, fato este
que foi desconsiderado pela fiscalização.
Na espécie, o fiscal deduziu que houve omissão de receita operacional decorrente da
não identificação da origem dos depósitos. Ocorre que o que houve, na verdade, foram
entradas de valores decorrentes operações de mútuo/conta corrente e não de produção e
venda de produção (faturamento).
Como dito, a Recorrente sequer teria capacidade de produzir todo álcool que a
fiscalização conclui misteriosamente que ela teria produzido, o que fica claro se for feito
um cruzamento das notas de cana de entrada e do Livro de Produção Diária – LPD.
Isso não significa dizer que o importe remetido não tinha uma finalidade ou destinação
específica, tendo em vista que a Álcool Verde precisava de suprimento de caixa e de
recursos para aumento do capital social, o que foi apenas em parte realizado, com o
aumento de mais de R$ 42 milhões, tendo em vista que os valores remetidos foram
devolvidos para as empresas remetentes por necessidade de caixa.
Diante de todo o exposto, não há como imputar à Recorrente o ilícito de omissão de
receita e a falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre suposto
faturamento decorrente de comercialização da produção.
Ora, do cruzamento das notas de entrada com o LPD, percebe-se que o faturamento para
o período destacado corresponde à produção total declarada pela Recorrente.
Fl. 6468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Mesmo que assim não se considerasse, o que se aceita apenas para fins de
argumentação, os valores divergentes são muito aquém daqueles cobrados pela
fiscalização, tendo em vista que os montantes que circularam nas contas da empresa
autuada foram realmente oriundos dos instrumentos particulares de mútuo/conta
corrente mantidos com as coligadas Anicuns S/A e Vale Verde Empreendimentos
Agrícolas Ltda. e foram devolvidos.
Ante o exposto, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS somente incidiriam, somente
configurariam relação jurídica tributária, se não ficasse caracterizada a operação de
mútuo/conta corrente, ou seja, se não fosse apresentada documentação hábil e idônea
par a ilidir a acusação de omissão de receita.
Mas, como já demonstrado, no caso em espécie houve prova concreta da contratação de
mútuo/conta corrente entre a Recorrente e outras empresas coligadas.
Dessa forma, não há fato imponível, de modo que se mostra manifestamente
improcedente o lançamento, merecendo ser reformado o acórdão recorrido.
3) subsidiariamente: da redução da base de cálculo:
O acórdão recorrido, mais uma vez, ignorou solenemente os argumentos trazidos aos
autos pela Recorrente, mantendo o lançamento em sua integralidade, quando restou
demonstrado, por prova coligida aos autos por terceiros sem interesse algum na causa
(Instituições Financeiras), que os valores foram devolvidos no mesmo ano de 2012.
A recorrente sustentou que, mesmo que não se considere que o auto é integralmente
improcedente, o que só se aceita para fins de argumentação, deve ser considerado que as
próprias instituições financeiras reconhecem a devolução de R$ 39.478.514,50 (trinta e
nove milhões quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e catorze reais e cinquenta
centavos), valor que deve ser deduzido dos R$ 55 milhões.
Também devem ser deduzidos os valores que foram destinados ao aumento do capital
social, na monta de R$ 42.601.043,52 (quarenta e dois milhões seiscentos e um mil
quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
4) da redução da multa qualificada. Entendimento do CARF:
 defende que não teria ficado caracterizada tentativa de obstaculizar a fiscalização,
ainda que não tenha tido condições de atendê-las plenamente, descabendo o agrava-
mento da multa, mormente quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos
pelo próprio contribuinte, que subsidiaram a apuração da matéria tributável.
O Acórdão manteve o entendimento da fiscalização, que aplicou multa qualificada ao
pressupor a comprovação do elemento subjetivo “evidente intuito de fraude”, apresentado
no art. 72 da Lei no 4.502/64, ao estapafúrdio argumento de que a Recorrente teria
apresentado documentos falsos, o que constituiria elemento suficiente para caracterizar a
intenção de eximir-se de forma ilegal do pagamento de tributo, cominando a dobra do
percentual da multa de 75%, nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Ora, como foi demonstrado e reconhecido ao longo do relatório fiscal, a Recorrente
sempre procurou atender às intimações da fiscalização, mesmo diante das dificuldades
de reunir toda a documentação exigida no procedimento fiscal e de atender às
intimações fiscais (o que se observa dos próprios pedidos de dilação dos prazos para
apresentação de documentos –sempre curtos, por sinal).
Ora, a Recorrente apresentou os contratos de mútuo e seus aditivos, extratos bancários,
LALUR, recibos, notas de débito, atos constitutivos, procurações, atas de assembleias,
relação com todos os créditos bancários identificados como mútuo, dentre outros
documentos, o que só denota que de forma alguma a Recorrente tentou obstruir ou
fraudar a fiscalização.

Fl. 6469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Dessa forma, não tendo a contribuinte se negado a colaborar com a fiscalização, nem
ficado caracterizada a tentativa de obstaculizar a fiscalização, conquanto não tenha tido
condições de atendê-las plenamente, descabe o agravamento da multa, mormente
quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos pelo próprio contribuinte que
subsidiaram a apuração da matéria tributável.
Portanto, a multa deve ser reduzida ao percentual de 75% por não haver nos autos
comprovação cabal das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Ao final, requer:
Ante o exposto, requer o provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido no sentido de julgar totalmente improcedente o presente auto de infração em
razão da inexistência de omissão de receita e a exatidão da declaração da produção
comercializada, ou, caso assim não entenda, a redução do lançamento devido à redução
na base de cálculo, reduzindo-se proporcionalmente multa e juros, bem como seja
reduzida a multa qualificada para 75%, afastando-se a qualificação promovida pela
fiscalização.
É o relatório.

Fl. 6470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 10/05/2019 do Acórdão no 14-90.717 –
3a Turma da DRJ/RPO, de 15 de março de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
10/06/2019 (fls. 384 a 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo Diretor-Presidente da empresa, Sr. Eduardo José de
Farias, em conformidade com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de
agosto de 2015 (fls. 4.688 e 4.689).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2012, após
ter sido configurada a omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos
indicados nos autos de infração.
A Fiscalização fundamenta a autuação nos seguintes fatos:
1. Incapacidade do contribuinte de comprovar de maneira individualizada os ingressos
de recursos em suas contas bancárias;
2. Documentação comprobatória apresentada insuficiente;
3. Juros pagos, referentes aos empréstimos adquiridos junto às coligadas, claramente
incompatíveis com os usualmente praticados numa condição normal de mercado,
confrontando-se com os preceitos estabelecidos nos contratos de mútuo.
Em que pese nos pretensos contratos de mútuo constar, em ambos na cláusula terceira:
"As partes resolvem que a taxa de remuneração devida no presente contrato, de uma
para outra, será calculada com base na média das taxas de financiamentos captadas
pela mutuária no mercado financeiro, aplicadas aos contratos obtidos pelas mutuarias,
existente em cada período base societário das empresas" in verbis, claramente ficou
demonstrado que ou a taxa de juros era incompatível com a praticada no mercado, 70%
menor que a usual, ou sequer eram pagos juros como fica demonstrado por meio de sua
ECD e da ECD da empresa ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS.
4. Instrumentos Particulares de Mútuo que, muito embora sejam capazes de criar direitos e
deveres entre as partes, mostraram-se incapazes de surtir efeitos perante a Receita Federal
do Brasil, haja vista não cumprirem certas formalidades exigidas por lei.

Fl. 6471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

No Recurso Voluntário, a contribuinte concentra seus argumentos nos seguintes
pontos:
 enfatiza que teria apresentado documentos hábeis a comprovar as receitas consideradas
omitidas e alega que o acórdão da DRJ Ribeirão Preto desconsiderou os documentos
apresentados e o laudo confeccionado pela empresa de auditoria independente;
 defende que o fato do acórdão recorrido ter descaracterizado o mútuo / conta corrente
firmado entre a recorrente e suas coligadas por supostos vícios formais e de registro de
contrato, estaria em desacordo com a posição do CARF.
 alega que a questão controvertida, segundo a resolução da turma julgadora, seria a
comprovação, por parte da Recorrente, preferencialmente por documentação bancária, da
origem e da destinação dos valores apurados pela fiscalização. Acrescenta que os documentos
apresentados seriam hábeis a comprovar que se tratariam de operações de mútuo / conta
corrente destinadas ao projeto de expansão da recorrente. Apresentou laudo de auditoria que
comprovaria suas alegações.
 enfatiza que a própria Fiscalização teria reconhecido que os extratos bancários demonstram a
saída dos numerários das contas bancárias das coligadas e o recebimento dos valores pela
autuada. Acrescenta que a finalidade da remessa dos valores pelas empresas coligadas seria
fomentar o projeto de expansão da Álcool Verde, executado em parte com o aumento do
capital social a partir da integralização do saldo de mútuos com partes relacionada;
 assevera que teria ficado demonstrado pelo laudo de auditoria independente e pelas instituições
financeiras a finalidade das remessas tanto na origem (remessa para expansão da Álcool
Verde), como na devolução (para fazer frente às dificuldades de caixa das empresas
remetentes), e que teriam sido contabilizadas as saídas dos valores pela empresa remente, as
entradas dos valores pela empresa recebedora e a devolução dos valores para as remetentes;
Apresenta as seguintes conclusões relacionadas à omissão de receitas identificada
pela movimentação de sua conta bancária:
 que a própria fiscalização, ao analisar as Escriturações Contábeis Digitais (ECD) das
empresas coligadas Anicuns S/A e Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda.,
reconhece haver escrituração de empréstimos concedidos à empresa Alcool Verde S/A;
 que o valor imputado pela fiscalização como omissão de receita não passa de mútuo entre
empresas coligadas de um mesmo grupo econômico, como também teria sido
reconhecido pela fiscalização;
 que houve, na verdade, foram entradas de valores decorrentes de operações de
mútuo/conta corrente e não de produção e venda de produção (faturamento);
 que a Álcool Verde precisava de suprimento de caixa e de recursos para aumento do
capital social, o que foi apenas em parte realizado, com o aumento de mais de
R$ 42 milhões, tendo em vista que os valores remetidos foram devolvidos para as
empresas remetentes por necessidade de caixa;
 que os valores divergentes são muito aquém daqueles cobrados pela fiscalização, tendo
em vista que os montantes que circularam nas contas da empresa autuada foram
realmente oriundos dos instrumentos particulares de mútuo/conta corrente mantidos
com as coligadas Anicuns S/A e Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. e foram
devolvidos;
Fl. 6472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

 que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS somente incidiriam e configurariam relação
jurídica tributária, se não ficasse caracterizada a operação de mútuo/conta corrente, ou
seja, se não fosse apresentada documentação hábil e idônea par a ilidir a acusação de
omissão de receita;
 que, como já demonstrado, no caso em espécie teria havido prova concreta da contratação
de mútuo/conta corrente entre a Recorrente e outras empresas coligadas.
Apresenta, ainda, as seguintes considerações finais relacionadas às vendas:
 que a fiscalização teria lançado toda a coluna de créditos das Escriturações Contábeis
Digitais (ECD), deixando de considerar, especialmente, as vendas antecipadas. Ressalta
que as vendas antecipadas são lançadas na contabilidade como passivo e, quando da
entrega das mercadorias, passam a ser contabilizadas como ativo, fato que teria sido
desconsiderado pela fiscalização
 que a Recorrente não teria capacidade de produzir todo álcool que a fiscalização conclui
que ela teria produzido, o que fica claro se for feito um cruzamento das notas de cana de
entrada e do Livro de Produção Diária – LPD.
Quanto à documentação probatória, com o Recurso Voluntário a contribuinte
apresentou, novamente, o laudo da auditoria independente, incluindo os Anexos 1 a 9, que fazem
parte do referido laudo, cópia da DIPJ (Anexo 10) e folha do Balancete da empresa Álcool Verde
(Anexo 11).
Pela análise dos autos, ao contrário do enfatizado pela interessada, verifica-se que
todas as razões alegadas foram analisados no Acórdão da DRJ, incluindo as relacionadas com à
omissão de receitas identificada pela movimentação de sua conta bancária; com as vendas; e o
indeferimento da solicitação subsidiária para redução da base de cálculo em função das
alegações de que teria sido reconhecido pelas próprias instituições financeiras a devolução de
R$ 39.478.514,50 e de que o montante de R$ 42.601.043,52 teria sido destinado ao aumento do
capital social.
Constata-se, ainda, que em seu recurso, a contribuinte não traz argumentos novos,
mas reitera aqueles discutidos anteriormente.
Dessa forma, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por
concordar com o teor do Acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida,
complementando-as no final.
Mérito.
A contribuinte alega na impugnação que firmou contrato de mútuo com
empresas coligadas e demonstrou a entrada e a saída deste montante nos registros
contábeis das empresas (transferência de propriedade), inclusive através da juntada
dos Razões das mutuantes. Afirma que o mútuo restou perfeitamente identificado e
comprovado por documentação hábil e idônea (contrato, extrato bancário, Lalur e
contabilidade) não havendo que se falar em omissão de receita por falta de
comprovação da origem do depósito bancário, mesmo que aquele contrato não tenha
sido registrado em Cartório.
Para comprovar o montante dos valores movimentados (R$55 milhões), durante
a fiscalização, a contribuinte apresentou inicialmente instrumentos particulares de
mútuo firmados em 2009 com a empresa VALE VERDE EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA e com a empresa ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS,
Fl. 6473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

com valores de R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00 e, posteriormente e depois de várias
intimações, apresentou termos aditivos aos mencionados contratos, que teriam sido
assinados em 2011, com valores de R$ 60.000.000,00 e R$ 70.000.000,00, estes com
taxa de remuneração calculada com base na Selic.
Referidos termos aditivos aos instrumentos particulares de mútuo anteriormente
apresentados foram assinados, ambos em 26/06/2011, não foram registrados em
cartório e uma das pessoas que assinam como testemunhas (Cristiane Magela Silva
Santos) informou ter sido admitida pela empresa ÁLCOOL VERDE S/A somente em
04/02/2013, tendo salientado que até esta data nunca havia tido contato com a empresa
fiscalizada.
Importante destacar que em junho de 2011, a suposta testemunha constava
como empregada da Prefeitura Municipal de Porto Acre, como fazem prova as GFIP
apresentadas pela prefeitura.
Tais fatos levaram à conclusão de que os aditivos aos instrumentos particulares
de mútuo foram produzidos pela contribuinte com intuito fraudulento, pois visaram
comprovar larga quantia movimentada em suas contas bancárias e, consequentemente,
induzir o fisco ao erro.
A respeito dos contratos particulares, dispõe o art. 221 do Código Civil (Lei
10.406, de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.(grifei)
E a Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos,
estabelece:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer
valor;
(...)
A regra contida no inciso I, do artigo 127, da Lei no. 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, não pode ser confundida com a regra da parte final do artigo 221 do Código
Civil, eis que esta última refere-se a terceiro que tenha interesse jurídico na obrigação.
Por outro lado, a regra do artigo 127, inciso I, da Lei n.o 6.015, de 1973 refere-se à
prova das obrigações convencionadas que, por certo, supriria a ausência das
testemunhas, se feito o registro à época dos fatos.
Portanto, a ausência do competente registro público no contrato de mútuo
inviabiliza a sua utilização como prova junto a terceiros (o Fisco), como ocorre no
presente caso.
Além disso, deve ser enfatizado que a relação entre fisco e contribuinte não é
informal; ao contrário, é formal e vinculada à lei. Logo, a forma convencionada entre
as partes diz respeito somente às partes; não eximindo a contribuinte de apresentar a
prova da efetiva realização dos negócios jurídicos em toda a sua extensão.
É entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que, no caso de contratos de mútuo, é necessária
não só a comprovação de que o numerário saiu do patrimônio do mutuante e entrou no
patrimônio do mutuário e que findo o prazo pactuado do empréstimo esses recursos
retornaram para o patrimônio do mutuante (inclusive com seus acréscimos contratuais
e legais), mas também a comprovação do motivo pelo qual este recurso ingressou no
Fl. 6474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

patrimônio do mutuário. Somente com essas comprovações, fica demonstrada a
origem dos recursos creditados nas contas bancárias da contribuinte.
Assim, a origem dos depósitos bancários somente fica caracterizada pelo
binômio procedência-motivo, não bastando a identificação da procedência, sendo
imprescindível a comprovação da sua natureza, da necessidade e da finalidade do
recebimento de tais montantes.
Tendo em vista esse posicionamento, o processo foi encaminhado em diligência
para que a contribuinte comprovasse (de preferência com documentação bancária) a
destinação dos R$55milhões, que afirmou ter recebido a título de empréstimo no ano
de 2012 e os pagamentos desse montante recebido de suas coligadas (que afirma ser
relativo a empréstimos), bem como a fonte de recursos utilizados nesses pagamentos
(devolução dos empréstimos), não só em 2012, mas nos anos subseqüentes (2013 a
2017).
Sendo intimada, a contribuinte apresentou o laudo de fls. 1784 a 1806, que
relacionou os seguintes anexos:
-anexo 01 que relacionou todas as operações questionadas pela fiscalização, de modo
que o número constante da primeira coluna do anexo corresponde ao mesmo em todos
os demais anexos;
-anexo 02 (fls. 1807/2150): foram apensadas todas as notas de débito (recibos) que já
foram analisadas pela fiscalização que fez o batimento desses recibos e não encontrou
qualquer um que possuísse valor e data de emissão similares, simultaneamente, aos
créditos bancários listados;
-anexo 03: razão contábil da empresa Anicuns, conta “Mútuo Álcool Verde” (fls.2151 a
2191);
-anexo 04: Lotes Sispag (fls. 2192 a 2504) para comprovar que os recursos foram
remetidos para a empresa Álcool Verde pela empresa Anicuns S/A ou Vale Verde (por
conta e ordem da Anicuns).
-anexo 05: extratos bancários para comprovar a saída de recursos da conta bancária da
empresa remetente (fls. 2505 a 2693). De acordo com a impugnante são lotes de
pagamento, onde estariam inseridas as operações objetos da fiscalização e estariam
devidamente lançadas nos extratos bancários da empresa remetente em um ou mais
lançamentos (Sispag fornecedores). Verifica-se que esses documentos estão ilegíveis e
que em várias dessas folhas não constam o no da conta bancária e o nome do seu titular.
-anexo 06: Diário da Anicuns (fls. 2703 a 3046). Tal documento está ilegível (datas, no e
nome da conta, histórico, no do lançamento, valor).
-anexo 07: Razão da Álcool Verde (fls. 3047/3083). Está ilegível -anexo 08: Extratos
bancários da Álcool Verde (fls.3362 a 3445). Já analisados pela fiscalização.
-anexo 09: Livro Diário da Álcool Verde (fls. 3084/3352). Está ilegível. E fls. 3455 a
3757: ilegível. Já foram analisados pela fiscalização.
-anexo 11:balancete - O laudo indica, ainda, os créditos efetuados nas contas da
contribuinte nos valores estampados à fl. 1794, afirmando que, embora tenham sido
feitos por terceiros (pela empresa Ager Agropecuária e outras pessoas físicas), foram
por conta e ordem da Anicuns, estando escriturados nesta empresa, conforme anexo 3
(razão contábil da empresa Anicuns, conta “Mútuo Álcool Verde”, fls.2151 a 2191).
Entretanto, analisando a citada conta do Razão da Anicuns, verifica-se que tais valores
não estão escriturados conforme alegado.
Verifica-se que a própria contribuinte afirma que tais créditos foram feitos por
terceiros (Ager e outros), sem comprovar a causa de tais operações, reforçando a
apuração de omissão de receitas feita pela fiscalização.
Fl. 6475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

No referido laudo, afirma-se que parte da movimentação financeira foi utilizada
no projeto de expansão da Álcool Verde, acrescentando que foi aprovada em ata da
assembleia geral extraordinária realizada no dia 04/02/2013 (Doc. 03), a capitalização
de saldo de mútuos com partes relacionadas e de capital social a integralizar no valor
de R$ 42.601.043,52. Em seguida, contradizendo essa alegação, referido laudo afirma
que os valores remetidos à Álcool Verde no ano de 2012 acabaram retornando ao
remetente, uma vez que o saldo final do exercício foi zero, conforme balancete
anexado no Anexo 11 do laudo (fls. - Doc. 02). Verifica-se que a contribuinte não
comprovou contabilmente essa capitalização, além do fato de que, segundo o citado
doc.03, seria capitalizado o saldo de recursos existentes em conta de Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital no montante de R$ 28.493.488, da qual a acionista
controladora COMPANHIA ACREANA DE PARTICIPAÇÕES era credora junto à
Álcool Verde.
Outra afirmação constante no laudo é que os valores ingressaram na Álcool
Verde para suprir necessidade de caixa da contribuinte, acrescentando que retornaram
para o remetente por necessidade de caixa, sem, no entanto, juntar qualquer prova do
alegado.
E, por fim, alegou-se que a movimentação financeira seria relativa a vendas
antecipadas, novamente sem qualquer documentação comprobatória.
Verifica-se que todas essas alegações não merecem guarida, pois não estão
acompanhadas por documentos hábeis e idôneos para comprová-las, ficando a
contribuinte no campo das alegações.
Observa-se que a contribuinte repisa o argumento de que demonstrou a entrada
e a saída dos valores nos registros contábeis das empresas, inclusive através da juntada
dos Razões das mutuantes. No entanto, durante o procedimento fiscal, a fiscalização
analisou a contabilidade das empresas envolvidas (Anicuns, Vale Verde e Álcool
Verde) e concluiu que na ECD da coligada VALE VERDE EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA, na conta MUTUO Álcool Verde (número 1201010403013,
Ativo não Circulante), há registro de movimentação de recursos, mas a ÁLCOOL
VERDE S/A (suposta favorecida dos valores), não figura em nenhum dos
lançamentos. Toda a movimentação de recursos é intermediada por outras empresas
como: ANICUNS S.A. e COMPANHIA ACREANA DE PARTICIPAÇÕES (somente
estas empresas foram escrituradas como destinatárias ou remetentes de numerários
para a empresa VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS Ltda.).
Analisando a ECD da empresa ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS, a
fiscalização constatou haver escrituração de empréstimos concedidos à empresa
ÁLCOOL VERDE S/A, entretanto a movimentação de tais recursos, de acordo com a
contabilidade, não transitaram pelas contas bancárias da mutuante. As entradas e
saídas de recursos, atinentes aos empréstimos, deram-se exclusivamente pelo caixa. E,
ainda, a fiscalização realizou o batimento de cada lançamento contábil de saída de
recursos, com todos os créditos nas contas bancárias da ÁLCOOL VERDE S/A e
retirou da tributação aqueles lançamentos escriturados como empréstimos concedidos
pela ANICUNS S.A. ÁLCOOL E DERIVADOS, que tinham valor e data similares
aos apontados nos extratos bancários da ÁLCOOL VERDE S/A.
Na impugnação, a contribuinte junta novamente a contabilidade já analisada
pelo fisco, sendo que o Diário e o Razão da Álcool Verde e o Diário da Anicuns estão
ilegíveis.
Por todo o exposto, não se pode considerar a contabilidade apresentada pela
contribuinte e pela Anicuns (conta do Razão) como documentação hábil e idônea
capaz de fundamentar as alegações de empréstimos. Veja-se que, no Razão da
Fl. 6476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Anicuns, na conta “Mútuo Álcool Verde”, consta o lançamento datado de 30/03/2012,
com o histórico “VLR REFERENTE AO DOC TRANSF PINE 1750-9 UPE PARA
UAV 12765-6 EM”, tendo sido lançado a débito o valor de R$ 14.900.000,00, valor
esse que foi creditado na conta corrente da impugnante com o histórico “Ted 643.0001
Vale Verde E”, conforme se vê à fl.662. Tem-se que a conta Pine 1750-9 é de
titularidade da empresa Vale Verde. Assim, tal movimentação bancária foi registrada
na contabilidade da Anicuns e não na da Vale Verde, de onde efetivamente o dinheiro
foi transferido.
Outro destaque a se fazer é o lançamento contábil datado de 02/04/2102, no
razão da Anicuns “Mútuo Álcool Verde”, que tem como histórico “VLR
REFERENTE a TRANSF ITAÚ UAN 16940-0 PARA UPE 1750-9 PINE”, no valor
de R$ 7.500.000,00, sendo que na realidade o dinheiro saiu da conta corrente da
Álcool Verde (Itaú, conta 12765-6, com o histórico Sispag Fonecedores TED) e não
da Anicuns (Itaú, conta 1694-0), conforme se vê às fls.3387.
Assim, a despeito de existirem transferências de recursos registradas em
documentação bancária, muitas vezes indicando a procedência desses valores, isso por
si só, não comprova o regular registro na contabilidade das entidades envolvidas, de
forma a demonstrar a natureza jurídica dessas transferências, a necessidade e a
aplicação desse montante que a contribuinte afirma ter recebido a título de
empréstimos.
Portanto, fica claro que além de não conseguir justificar os depósitos bancários
não comprovados, no valor de R$ 55.515.753,26, a contribuinte sequer demonstra que houve
saída de numerários relativas aos contratos de mútuo que teriam sido celebrados entre a Álccol
Verde e as empresas Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. e Anicuns S/A Álcool e
Derivados, conforme detalhado na decisão recorrida reproduzida acima, adotada como razão de
decidir deste Acórdão.
Deve ser mencionado, também, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), que cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar,
suas alegações. No caso, conforme já ressaltado a documentação apresentada não foi hábil a
comprovar o direito alegado.
Fl. 6477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Por fim, os precedentes jurisprudenciais do CARF, invocados pela interessada,
aplicam-se ao caso em concreto, não se enquadrando ao caso em exame. Além disso, tais
precedentes, não constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito
vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige
o art. 100, II, do CTN.
Diante do exposto, mantenho o crédito tributário lançado.
Multa de Ofício – percentual de 150%.
Resta ainda analisar a discussão sobre o percentual da multa de ofício que deve
ser aplicado sobre o crédito tributário constituído.
Da mesma forma do ocorrido no item anterior, verifica-se que em seu recurso a
contribuinte reitera os argumentos já apresentados no Acórdão da DRJ.
Assim, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar
com o teor do Acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida.
Multa Qualificada.
A contribuinte alega que sempre procurou atender às intimações da fiscalização,
mesmo diante das dificuldades de reunir toda a documentação exigida no
procedimento fiscal e de atender as intimações fiscais.
Afirma que apresentou os contratos de mútuo e seus aditivos, extratos
bancários, LALUR, recibos, notas de débito, atos constitutivos, procurações, atas de
assembleias, relação com todos os créditos bancários identificados como mútuo,
dentre outros documentos, o que só denota que de forma alguma a defendente tentou
fraudar a fiscalização.
Dessa forma, não tendo se negado a colaborar com a fiscalização, nem ficado
caracterizada a tentativa de obstaculizar a fiscalização, conquanto não tenha tido
condições de atendê-las plenamente, descabe o agravamento da multa, mormente
quando a fiscalização dispunha de elementos fornecidos pela própria contribuinte que
subsidiaram à apuração da matéria tributável.
Por seu turno, o fisco qualificou a multa de ofício, tendo em vista a constatação
de que, Sra Cristiane Magela Silva Santos, que consta, em 26/06/2011, como
testemunha nos aditivos aos contratos de mútuo apresentados pela contribuinte, foi
admitida pela Álcool Verde somente em 04/02/2013 e declarou que até esta data
nunca havia tido contato com a contribuinte. E ainda, constatou-se, em diligência, que
referida pessoa, durante o período de outubro de 2006 a maio de 2012, foi funcionária
da Prefeitura Municipal de Porto Acre e não poderia estar presente na cidade Cortês
(onde foram firmados os citados aditivos) na data da assinatura dos aditivos.
Dessa forma, o fisco concluiu que os referidos instrumentos particulares de
mútuo são falsos e foram produzidos pela contribuinte com intuito fraudulento, pois
visam supostamente comprovar larga quantia movimentada em suas contas bancárias
e, consequentemente, induzir o fisco ao erro.
Relembrou, o fisco, que estes documentos somente chegaram ao seu
conhecimento em 21/07/2016, após várias intimações e reintimações aos agentes desta
triangulação de remessa de valores.
Concluiu que a apresentação de documentos falsos visando fugir ao cumprimento
das obrigações tributárias e dificultar o conhecimento e a exigência por parte do Fisco
dos créditos tributários devidos, indicariam claramente a intenção de fraudar o fisco.
Fl. 6478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

A exigência da multa de ofício exigida no presente processo está fundamentada
no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07), a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Como se percebe, para aplicação da multa qualificada prevista no § 1o é
indispensável comprovar tratar-se de casos de intuito de fraude, como definido no
artigo 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcrito:
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.(ressaltei)
Tem-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária.
Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública.
No presente caso, a contribuinte foi intimada e não comprovou a finalidade dos
empréstimos que afirma ter recebido em 2012 no montante R$55 milhões. O fato de a
contribuinte ter identificado e registrado a transferência de valores como se mútuo fosse,
não muda a natureza do que realmente está estampado na essência das operações, que
não configuram operações de crédito. Assim, é inócua a afirmação reiterada de que os
mútuos existiram e foram corretamente escriturados. Ao contrário, os registros contábeis
apresentados não merecem fé, pois serviram tão só para atender aos interesses dos
envolvidos, deixando de lado os atos e fatos efetivamente ocorridos.
Portanto, está claro que tais operações foram engendradas de forma voluntária e
intencional e que dar uma roupagem de operação de crédito a algo que, em sua
essência, não é, promovendo registros contábeis e formalizando instrumentos
contratuais inverídicos, constitui conduta que justifica a qualificação da penalidade de
ofício, já que seus resultados alcançam efeitos tributários.
Desta forma, não identifico elementos para afastar as conclusões da Autoridade
Fiscal, o que impõe o indeferimento do requerimento de redução da multa de ofício.
Portanto, fica evidente que no caso em análise ficou configurada a conduta
fraudulenta dos interessados, na forma de simulação dos instrumentos particulares de mútuo, no
intuito claro de justificar as omissões de receita decorrentes de depósitos de origem não
comprovada, identificadas a partir da análise dos extratos bancários da empresa recorrente.
Também deve ser levado em consideração que a autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina
o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343/15, e determina a Súmula CARF no 2:

Fl. 6479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720680/2016-84

Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício.
Lançamentos Reflexos. CSLL. PIS. Cofins.
Nos termos do § 2o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da Cofins.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
De fato, tratando-se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento
matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
Correta, portanto, a lavratura dos lançamentos reflexos.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 6480
DF CARF MF
Documento nato-digital